Tribunal: STF
Processo: ARE 1282123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de ação em que a parte autora, pensionista de militar, postula a liberação de sua margem consignável no limite de 70% de seus proventos.
    Julgado improcedente o pedido, recorre a parte autora postulando a reforma da decisão.
    Passo à análise
    A sentença foi exarada nos seguintes termos:
    (...)
    Inexiste controvérsia acerca do direito da demandante, na qualidade de pensionista militar, de utilizar o limite máximo de 70% de seus vencimentos para fins de descontos obrigatórios e facultativos, na forma prevista na Medida Provisória nº 2.215-10/2001.
    Pois bem, apesar de a União referir que a margem consignável da autora está disponível no patamar de R$1.340,05, o fato é que em 19/11/2018, quando do ajuizamento do feito, a margem liberada era de apenas R$6,98.
    Diante disso, na ocasião havia reserva de margem, pois, de acordo com o contracheque anexado no evento 1, a autora não utiliza o total de 70% dos seus proventos a título de descontos obrigatórios e facultativos.
    Instada a prestar esclarecimentos, a União referiu que a margem relativa ao empréstimo consignado entabulado com a Sabemi Previdência, no valor de R$674,51 permanece reservada, enquanto a relativa a Sabemi Seguradora foi reduzida de R$1.907,60 para R$1.376,96, por força de decisão judicial (evento 29).
    Conforme demonstrado na prova documental, a decisão proferida no âmbito do Processo nº 0001374-59.2018.8.21.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alegrete/RS, foi proferida em sede de tutela antecipada (evento 1).
    Da mesma forma, em relação ao Processo nº 1.18.0000731-8, que tramita na 2ª Vara Cível de Alegrete/RS, no bojo do qual foi determinada a redução da parcela referente ao empréstimo entabulado com a Sabemi Seguradora, a decisão também foi proferida em sede liminar.
    Em se tratando de decisões não definitivas, se mostra razoável a reserva de margem efetivada pelo órgão pagador, inclusive porque a liberação da margem com o possível comprometimento da renda da autora poderá, em caso de eventual improcedência daquelas ações, vir em seu próprio prejuízo.
    De outra banda, tal situação - de reserva da margem - não consubstancia restrição ao direito da autora de utilizar a margem consignável no patamar previsto legalmente, pois a demandante utiliza o percentual de 70% (setenta por cento), sendo que parte deste percentual está reservado por conta de discussão a respeito na via judicial, cujas ações não possuem decisão definitiva.
    Portanto, não havendo reserva ou supressão de margem de forma ilegal, é improcedente o pedido.
    Tendo solucionado adequadamente a lide, não merece reforma a sentença proferida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente